Tribunal: STF
Processo: HC 233207
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcio Martins de Deus contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 827.443/GO, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MÁRCIO MARTINS DE DEUS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no HC n. 5676978-86.2022.8.09.0000.



    Consta dos autos que, em 13/09/2022, foi decretada a prisão preventiva do Paciente pela suposta prática do delito previsto no art. art. 121, § 2º [homicídio qualificado], inciso VI [feminicídio], do Código Penal.



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, que denegou a ordem (fls. 30-36).



    Neste writ, sustenta, em síntese, tese de negativa de autoria. Afirma que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, não estando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.



    Indica que o Paciente possui condições pessoais favoráveis.



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de contramandado de prisão ‘e a revogação da liminar que concedeu o arresto de todos os bens do ora Paciente’ (fl. 25).



    A petição inicial foi liminarmente indeferida às fls. 53-54. Pedido de reconsideração apresentado à fl. 58.



    Decisão reconsiderada e pedido liminar indeferido às fls. 176-177.



    Informações prestadas às fls. 182-198.



    O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 202-208, opinando pelo não conhecimento do habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, quanto à suposta ausência de indícios de autoria delitiva, ressalte-se que, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.



    Nesse sentido: [...].



    O Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do ora Paciente nos seguintes termos (fl. 144):



    ‘Efetivamente, a providência restritiva de liberdade em referência está plenamente justificada em face dos fortes indícios que recaem sobre a pessoa de MÁRCIO MARTINS DE DEUS que se evadiu do distrito da culpa e não foi localizado apesar das diligências da polícia. O fumus comissi delicti está presente consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria, por meio do depoimento da testemunha que presenciou o enforcamento, declarações do irmão da vítima e do advogado que confirmaram que a vítima vinha sofrendo ameaças de morte por parte de Márcio. Por fim, o crime cometido possui pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos.’



    O Tribunal de origem, por sua vez, consignou o que segue (fls. 32):



    ‘Não expõe ilegalidade, a prisão antecipada do paciente, por violação do art. 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal Brasileiro, assentada na necessidade, o histórico de violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas de urgência, anterior ameaça de morte, a fuga do distrito da culpa, compatibilizada com os arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, não cedendo a predicativos pessoais, ao desalcance da substituição por cautelar diversa’.



    Como se vê, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no histórico de violência doméstica, descumprimento de medidas protetivas de urgência, anterior ameaça de morte, além de fuga do distrito da culpa. Tem-se, ainda, o modus operandi do delito, supostamente cometido por enforcamento. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: [...].



    Ressalto que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. Exemplificativamente: [...].



    Por fim, quanto ao pleito de revogação da liminar que concedeu o arresto de bens, observo que a questão suscitada não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.



    A propósito: [...].



    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.” (documento eletrônico 5)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Diante da flagrante ilegalidade da decretação da prisão preventiva, seja em face do profundo e indisfarçável desrespeito ao disciplinamento normativo a que se subordina tal medida extrema, seja porque, mesmo supostamente havendo indiciamento e posteriormente uma condenação – hipótese que se aventa ad argumentandum tantum, ainda assim fará o paciente jus ao sursis, se for porventura processado e se possivelmente condenado, desta feita aguarda, o impetrante, haja por bem Vossa Excelência, num gesto de estrita justiça, conceder LIMINAR DA ORDEM. O Supremo Tribunal Federal, têm se manifestado no sentido da concessão da ordem, se não vejamos: [...].



    Por derradeiro: confiante no elevado sentido de Justiça de Vossas Excelências, aguarda-se a concessão de liminar, e, afinal, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do writ e a revogação da liminar que concedeu o arresto de todos os bens do ora Paciente. A Jurisprudência Pátria comporta tal fato, senão vejamos: [...].



    Uma vez deferido, liminarmente, o presente HABEAS CORPUS, requer-se a expedição do competente CONTRAMADADO DE PRISÃO e do regular SALVO CONDUTO, tudo por ser medida de: Justiça!” (documento eletrônico 1, pp. 20 e 23-24)



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 827.443/GO (documento eletrônico 5). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Nela, consta a informação de que “[o] fumus comissi delicti está presente consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria, por meio do depoimento da testemunha que presenciou o enforcamento, declarações do irmão da vítima e do advogado que confirmaram que a vítima vinha sofrendo ameaças de morte por parte de Márcio”.  



    Mais, que “a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no histórico de violência doméstica, descumprimento de medidas protetivas de urgência, anterior ameaça de morte, além de fuga do distrito da culpa. Tem-se, ainda, o modus operandi do delito, supostamente cometido por enforcamento. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal”  



    Vê-se, pois, que as circunstâncias acima referidas são aptas a justificar o decreto de prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.  



    Nesse mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ‘ter sido apontado como integrante de uma suposta organização criminosa bem articulada e responsável pela ‘clonagem massiva, ininterrupta e profissional de cartões de crédito [...], que resultou em enorme prejuízo ao comércio e ao sistema bancário de todo o país, afetando, inclusive, mais de uma centena de outros países’. 3. Ainda, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.357 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 214.595 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/6/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 171, § 4º, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, pois o paciente, mediante fraude, obteve expressiva quantia (U$ 8.600,00 dólares e € 3.500,00 euros) de pessoa idosa após induzi-la a erro por meio do conhecido ‘golpe do bilhete premiado’. Também não se pode ignorar a informação de que o paciente possui ‘diversas anotações criminais’. 2. Ainda, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça, reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. A análise das questões fáticas suscitadas, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 208.162 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/11/2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator